Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-06.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004884-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CRISTIANE CATARINA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 513.425.881-34 (RECORRIDO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004884-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Cristiane Catarina de Oliveira Passos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.

IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 881 STJ. RECURSO PROVIDO.

Se parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

“O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário” (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 – TJMT).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.459.779/MA pelo rito de recurso repetitivo, TEMA 881, consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos de 2020 a 2022, conforme fichas financeiras anexas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a parte autora é Professora da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que seja determinada a incidência do Imposto sobre quaisquer valores que possa a vir receber a Recorrida a título de 1/3 constitucional de férias.

Pois bem. A Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê, em seu artigo 48, que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias (artigo 49), de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Desta forma,
como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

A respeito da incidência de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento, sob regime de recurso repetitivos, no
Tema 881
(Discussão alusiva à incidência de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas), fixou a seguinte tese:

Tema 881 STJ: Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

Assim ementado:

[...] IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.

1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. [...]

2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias

gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas.

[...]

(
REsp 1459779
MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. para Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/04/2015, DJe 18/11/2015)

Desta forma, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 881 do STJ, há incidência de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. Incide o imposto de renda sobre o adicional do terço constitucional de férias gozadas. Entendimento ratificado no julgamento do REsp 1.459.779/MA, sob o rito do art. 543-C do CPC (Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 688263 PE 2015/0080704-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. 1. A Primeira Seção do STJ, na sessão de 22/4/2015, ao julgar o REsp 1.459.779/MA pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas. Considerou-se, ainda, que "a conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas". 2. Agravo interno provido, para reconhecer a incidência do imposto de renda sobre o valor recebido a título de adicional de um terço de férias gozadas.

(STJ - AgInt no AREsp: 1185210 SP 2017/0237618-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018)

Sobre o tema, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça sobre o caso
sub judice
:

APELAÇÃO CÍVEL - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - SALARIAL – REPERCUSSÃO FERAL TEMA 985 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARÁTER ACESSÓRIO - NATUREZA DA PARCELA PRINCIPAL -
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
– TEORIA DOS PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDOO Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 985 da Repercussão Geral, estabeleceu a tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Embora o tema verse sobe contribuição previdenciária, foi crucial para esclarecer a sua natureza jurídica, qual seja, salarial. O terço constitucional de férias possui caráter acessório, porquanto porcentagem incidente sobre as férias. Destarte, assume a natureza jurídica da parcela principal, de forma que terá caráter salarial nas férias gozadas; e indenizatório, nas não usufruídas.
O e. STJ, por diversas vezes, já manifestou o posicionamento no sentido de que o imposto de renda incide sobre o terço de férias usufruídas, por tratar-se de verba salarial
. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.296833-0/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2014, publicação da sumula em 27/01/2014)

(TJ-MT 00196621920158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PROFESSORA –
FÉRIAS
DE
45
(QUARENTA E CINCO)
DIAS
- TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS
FÉRIAS
– PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO
DE
RENDA
- VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA –
IMPOSTO
QUE DEVE INCIDIR SOBRE A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE
RENDA
E DE PROVENTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1048312-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA -
FÉRIAS
DE
45
(QUARENTA E CINCO)
DIAS
- TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 -
INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE A VERBA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
2. In casu, como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores
férias
de
45
(quarenta e cinco)
dias
, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.
3. Em se tratando de servidor público que ingressou no serviço público após a EC 41/03, devida à incidência de contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional,
bem como a incidência do
imposto
de
renda
.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004750-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a incidência do imposto de renda sobre
o terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos de 2020 a 2022
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022